Tribunal: STF
Processo: Rcl 79492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Vínculo empregatício. ADPF nº 324/DF. RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). ADC nº 48/DF. ADI nº 3.961/DF e ADI nº 5.625/DF. Aderência estrita. Ausência. Uso como sucedâneo recursal. Vedação. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento à reclamação constitucional, por ausência de aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas apontados e pelo uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento do que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência de estrita aderência entre o ato decisório apontado como violador e os paradigmas indicados como afrontados.



    4. O Tribunal reclamado fundou sua decisão no conjunto fático-probatório, de modo que se mostra incabível a reanálise nesta via processual.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.